Tribunal: TJSP
Processo: 1001922-41.2013.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de desapropriação proposta pela Concessionária Rota das Bandeiras – Obras de duplicação entre o Km 66+500m ao Km 81+700m, marginais entre o Km 77+400m ao Km 81+000m, pista direita e marginais entre o Km 77+400 ao Km 81+000m, pista esquerda da Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra - SP-360, situadas nos Municípios de Jundiaí e Itatiba.

VALOR DA INDENIZAÇÃO - Laudo pericial bem

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de desapropriação proposta pela Concessionária Rota das Bandeiras – Obras de duplicação entre o Km 66+500m ao Km 81+700m, marginais entre o Km 77+400m ao Km 81+000m, pista direita e marginais entre o Km 77+400 ao Km 81+000m, pista esquerda da Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra - SP-360, situadas nos Municípios de Jundiaí e Itatiba.

VALOR DA INDENIZAÇÃO - Laudo pericial bem elaborado, cujo expert realizou vistoria in loco, bem como se utilizou das Normas da ABNT e do IBAPE – Utilização do método comparativo direto – Valor do metro quadrado mantido - Perícia oficial não infirmada pela recorrente – Inexistência do direito de acrescer – Ausência do dever de indenizar o valor referente à área remanescente – Não verificada a imprestabilidade ou redução significativa do seu aproveitamento, tampouco o encravamento da área remanescente - Imóvel que se localiza em macrozona de expansão urbana, com finalidade industrial – Existência de edificações e acesso à via local – Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.

JUROS COMPENSATÓRIOS – Matéria cognoscível de ofício - Consectário legal que não é devido no caso, em razão da área expropriada ser improdutiva à época da intervenção estatal – Aproveitamento e utilização do imóvel em grau igual a zero – Aplicabilidade do art. 15-A do DL 3.365/41 – Entendimento firmado pelo C. STF na ADI 2332/DF (efeito erga omnes e vinculante) – Reforma da r. sentença.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001922-41.2013.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes ENYDE
FAGUNDES GATTI, MARIZETE DANTAS FAGUNDES, LOURIVAL DANTAS
FAGUNDES, SILVANIA LINHARES ARRUDA FAGUNDES e JOSÉ
AGUINALDO DONA GATTI, é apelado CONCESSIONÁRIA ROTA DAS
BANDEIRAS S/A.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
dos expropriadas e, de ofício, determinou-se a inaplicabilidade de juros
compensatórios V.U. Sustentou oralmente a Dra. Hellen Renata Baratella.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação: 1001922-12.2013.8.26.0281 - mesa
Apelantes: ENYDE FAGUNDES GATTI e OUTROS
Apelada: CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A
Juiz: ORLANDO HADDAD NETO
Comarca: ITATIBA
Voto no: 14.674 E*
APELAÇÃO Ação de desapropriação proposta
pela Concessionária Rota das Bandeiras Obras de
duplicação entre o Km 66+500m ao Km 81+700m,
marginais entre o Km 77+400m ao Km 81+000m,
pista direita e marginais entre o Km 77+400 ao Km
81+000m, pista esquerda da Rodovia Engenheiro
Constâncio
Cintra
-
SP-360,
situadas
nos
Municípios de Jundiaí e Itatiba.
VALOR DA INDENIZAÇÃO - Laudo pericial bem
elaborado, cujo expert realizou vistoria in loco, bem
como se utilizou das Normas da ABNT e do IBAPE
Utilização do método comparativo direto Valor
do metro quadrado mantido - Perícia oficial não
infirmada pela recorrente Inexistência do direito
de acrescer Ausência do dever de indenizar o
valor referente à área remanescente
Não
verificada
a
imprestabilidade
ou
redução
significativa do seu aproveitamento, tampouco o
encravamento da área remanescente - Imóvel que
se localiza em macrozona de expansão urbana, com
finalidade industrial Existência de edificações e
acesso à via local Manutenção da r. sentença
Recurso desprovido.
JUROS
COMPENSATÓRIOS

Matéria
cognoscível de ofício - Consectário legal que não é
devido no caso, em razão da área expropriada ser
improdutiva à época da intervenção estatal

Aproveitamento e utilização do imóvel em grau
igual a zero Aplicabilidade do art. 15-A do DL
3.365/41 Entendimento firmado pelo C. STF na
ADI 2332/DF (efeito erga omnes e vinculante)
Reforma da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 916/924, que julgou procedente a ação de
desapropriação, condenando a ré ao pagamento da importância de R$
83.329,44 (oitenta e três mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e
quatro centavos), para março de 2013, devidamente atualizada, bem
como
de
custas,
despesas
processuais,
inclusive,
honorários
advocatícios, arbitrados em cinco por cento da diferença entre a oferta
inicial e a indenização, além da correção monetária incidente a partir do
laudo.
Embargos de declaração opostos a fls. 926/937 e
939/945 e rejeitados a fls. 947 e 954.
Os
expropriados
apelaram
a
fls.
969/993,
sustentando, em síntese, que é devida a indenização relativa à área
remanescente, em virtude de seu encravamento decorrente do ato
expropriatório. Impugna o valor do metro quadrado aferido pelo perito
judicial.
Foram
apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
1.012/1.023).
O julgamento foi convertido em diligência a fls.
1.028/1.030, para esclarecimentos do perito judicial, os quais foram
prestados a fls. 1.110/1.126 e 1.172/1.190, com manifestação das partes
a fls. 1.132/1.147, 1.159/1.166, 1.193/1.199 e 1.200/1.215.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada pela Concessionária Rota
das Bandeiras S/A, visando a desapropriação de área de 1.388,13m2,
localizada no Km 78+900m da Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra
(SP-360), pista norte, no Bairro do Pinhal, Município de Itatiba, parte
integrante da matrícula n.o 33.518 do CRI local, para fins da duplicação
da rodovia (Decretos Estaduais n.o 56.158, de 2 de setembro de 2010, e
56.812, de 28 de novembro de 2012).
A expropriante ofertou, inicialmente, a indenização
correspondente a R$ 52.471,31 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e
setenta e um reais e trinta e um centavos).
O laudo prévio de avaliação foi apresentado a fls.
fls. 126/144, apontando como justa indenização o montante de R$
83.343,32 (oitenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e
dois centavos), para agosto de 2013.
A expropriante complementou o valor indenizatório
(fls. 41, 122, 149 e 151) e foi deferida a imissão na posse (fls. 211/212),
que foi cumprida a fls. 256 e 258/259.
Foi trazido o laudo definitivo e levantamento
topográfico a fls. 225/230, 438, 454/459, 475/479, 501/502 e 534/554 e
os esclarecimentos técnicos prestados a fls. 703/761 e 851/865.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não comporta provimento o recurso.
Após o advento da Constituição Federal de 1988, a
jurisprudência pátria passou a entender ser necessária a “justa e prévia”
indenização, posto que, em se cuidando de uma alienação compulsória,
à evidência que o desapropriado deve receber a importância
correspondente ao seu bem a fim de que possa adquirir outro antes da
perda da posse, eis que, do contrário, sair-se-á em grande prejuízo, uma
vez que somente receberá o pagamento pelo seu imóvel muitos anos
depois, com defasagem financeira e imobiliária, situação que o impede
de adquirir outro bem imóvel semelhante. Isso sem contar as situações
daqueles que, em razão da desapropriação recair sobre o seu único
imóvel residencial, se veem em total desabrigo e desamparo.
Por outro lado, não basta a indenização ser prévia,
ela deve também ser justa.
Conforme anota JOSÉ CARLOS DE MORAES
SALLES, é necessário que o valor a ser pago recomponha o patrimônio
do expropriado em quantia que corresponda, exatamente, ao desfalque
sofrido com a desapropriação a fim de que ocorra a justeza e justiça na
indenização (in “A Desapropriação à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência”, Ed. RT, 1980, p. 470).
Por conseguinte, por “justa e prévia” indenização
entende-se o pagamento do preço de mercado do imóvel antes da
imissão provisória na posse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O art. 27, da Lei de Desapropriações fixa os
elementos que devem ser considerados pelo julgador para motivar o seu
convencimento, devendo atender a vários requisitos, dentre eles “à
valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao
expropriado” (alínea “e”).
Assim, no comentário do mesmo autor supra citado,
com base na obra de Seabra Fagundes, muito embora o juiz firme sua
convicção livremente, diante de todos os elementos que o processo lhe
ofereça, deve considerar indispensavelmente os elementos que a lei lhe
indica, e, facultativamente aqueles que se lhe afigurem merecedores de
ponderação (ob. cit. supra, p. 443).
E, mais adiante, ao analisar a supra referida regra
legal, observa o ilustre autor que “quando a desapropriação é parcial,
a parte remanescente, ou seja, a não atingida pela expropriação, pode
receber valorização em decorrência das obras ou serviços executados
pelo expropriante. Pode, entretanto, suceder que o remanescente seja,
ao invés, desvalorizado em virtude de uma série de fatores dentre os
quais se enumeram os seguintes: a) redução da área restante a
dimensão tal que impeça construção sobre a mesma; b) localização à
margem de via pública (resultante da obra executada pelo
expropriante) excessivamente barulhenta, contra-indicando a edificação de prédio residencial sobre o remanescente; c)
seccionamento da propriedade agrícola, ficando uma pequena área
separada da parte principal da propriedade pela estrada de rodagem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
construída, inexistindo na gleba menor as aguadas necessárias ao gado
e os mananciais indispensáveis à rega das plantações, etc.”.
Finalmente conclui que, quando a desapropriação valoriza o
remanescente, a mais valia não deve beneficiar o expropriado, eis que
ele não contribuiu diretamente para essa valorização, todavia, nos casos
de desvalorização do remanescente, devem ser adotadas uma das
seguintes medidas: desapropriação do remanescente (que ocorre quando
a desvalorização é de tal monta que impossibilita totalmente a fruição
do bem pelo expropriado); indenização das perdas e danos; inclusão da
quantia correspondente à desvalorização do remanescente na
indenização devida ao expropriado (ob. cit., p. 461).
Por conseguinte, havendo expropriação parcial de
um bem, há a necessidade de apuração do valor da desvalorização a ser
devida ao expropriado, nos termos do que estabelece o art. 27, alínea
“e”, da Lei de Desapropriações, sob pena de violação ao princípio da
justa e prévia indenização.
No caso, verifica-se que o perito judicial observou
toda a normatização técnica necessária para a avaliação do imóvel, a
NBR 14653-2 da ABNT e a Norma de Avaliação de Imóveis Urbanos
do IBAPE/SP.
Note-se que a avaliação se deu pela utilização de
elementos comparativos válidos (fls. 722 e 736/743).
Não se olvide que o objetivo da avaliação é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
justamente determinar o justo preço do imóvel, normalmente entendido
como a verba que permitirá ao expropriado adquirir bem idêntico no
mercado.
Este justo preço, neste caso, é representado pelo
valor do imóvel no mercado, de acordo com a utilização que lhe será
dada com a desapropriação.
No caso, mostra-se razoável o valor do metro
quadrado apontado pelo expert (R$ 60,03 - sessenta reais e três
centavos), para março de 2013, sendo que as partes não lograram êxito
em infirmar a fundamentação técnica.
Não se pode desconsiderar o trabalho elaborado
pelo perito judicial, o qual foi indicado pelo juízo e é equidistante dos
interesses das partes, em detrimento da perícia apresentada pelo
assistente técnico contratado pelos expropriados, que visa defender os
interesses dos mesmos, sem que haja base técnica justificada.
Nesta perspectiva, observa-se que o laudo pericial
não foi infirmado por nenhum elemento técnico novo trazido pelo
assistente técnico da parte, razão pela qual deve prevalecer em sua
conclusão.
Dessa forma, mantém-se o valor do metro quadrado
apurado pelo expert.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Outrossim, não é cabível adotar-se o valor apontado
pelo perito judicial (R$ 755.100,00), visto que este engloba o montante
do prejuízo causado à área remanescente do imóvel, que teria ficado
encravada.
Contudo, não há que se considerar qualquer fator de
encravamento relativo àquela área, uma vez que o perito judicial apurou
a inexistência de impedimento de acesso pelos expropriados à área
remanescente.
Com efeito, aquela área não se desvalorizou
significativamente ou se tornou imprestável, considerando que a gleba
de terras se encontra em uma macrozona de expansão urbana, com
finalidade industrial.
Tal fato possibilita dizer que a área útil
remanescente apresenta serventia para a instalação de imóveis
residenciais, comerciais ou industriais, o que demonstra o seu valor
econômico.
Além disso, como esclarecido pelo expert a fls.
1.110/1.115, 1.149/1.155 e 1.172/1.189, a área não ficou encravada, tal
como alegam, uma vez que possui acesso pela via local, conforme se vê
dos seguintes termos:
“Assim sendo, pode ser afirmado que, na data da elaboração
do laudo original, em maio de 2013, não havia um acesso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
regular aprovado referente à propriedade em questão. Isto
não significa que a propriedade tenha ficado totalmente sem
acesso, pois o projeto da rodovia, separando o tráfego de
passagem de maior velocidade, do tráfego local que
corresponde aos veículos que adentram na área industrial,
previu uma Rua Lateral (via marginal) que se interliga com
acessos
criteriosamente
posicionados,
analisados
e
aprovados tecnicamente, possibilitando acessibilidade com
total segurança e indistintamente para todas as propriedades
das áreas lindeiras à rodovia.
Logo, os Expropriados não acessarão sua propriedade de
forma direta, mas sim indireta, utilizando dispositivos viários
implantados dentro dos condomínios industriais, como
acontece do outro lado da via, pode ser constatado que
nenhuma das edificações industriais tem um acesso direto
para a rodovia, justamente por questões de segurança do
tráfego.
O acesso é feito num local aprovado pelo DER/SP e/ou
ARTESP e, a partir dele, é que os proprietários buscam um
arranjo para atender suas demandas de acessibilidade
interna, não havendo qualquer motivo técnico, logístico,
urbanístico para levantar uma hipótese inexistente de um
encravamento da propriedade em questão.
Se isso fosse tomado como tecnicamente aceitável, o outro
lado da rodovia estaria totalmente encravado, pois, se do
lado da propriedade dos expropriados existe um declive com
relação à rodovia SP -360, do outro lado existe um aclive,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que causa o mesmo efeito de desnivelamento da propriedade,
com relação à plataforma da rodovia.
Nas propriedades, do outro lado da via, existe um barranco
entre as edificações industriais e a plataforma da Rodovia
SP-360, ficando bem caracterizado que os arruamentos na
frente dos prédios industriais estão depois da cerca que
delimita a faixa de domínio, reforçando que esse arruamento
foi implantado por iniciativa dos proprietários dos terrenos,
pois o respaldo jurídico desta situação de responsabilidade
do acesso pelos proprietários está também descrito no
Decreto 30.374, de 12 de setembro de 1989, nos Art. 15 e Art.
16 da Seção III.
Ressalta que, é fato de que a menos de 100 metros da
propriedade dos expropriados, já existe um acesso regular
que interliga esta Rodovia SP-360 com a Rua Jorge Ferreira,
possibilitando o acesso ao condomínio industrial do lado
direito da rodovia.
A concessão de um eventual acesso direto para a propriedade
dos expropriados iria contrariar as normas do DER/SP e/ou
ARTESP, e a Expropriante, no intuito de auxiliar os
Expropriados, mostrou um esquema puramente elucidativo
(fls. 521/524) de como poderia ser feito um acesso para essa
propriedade, embora não fosse de sua responsabilidade
providenciar o estudo, levantamentos, anteprojetos, projetos
ou quaisquer outros documentos técnicos com relação ao
pretenso acesso dos expropriados, que são os legítimos
responsáveis em buscar os arranjos técnicos viáveis, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ferir as Normas técnicas do DER/SP e/ou ARTESP para um
acesso seguro.
Assim, cabe aos Expropriados providenciarem a aprovação
de um projeto de acesso perante o órgão estadual
responsável, conforme item normativo: A Portaria -
SUP/DER-078 de 23 de julho de 2001 - Define normas que
regulamentam autorização de acesso a estabelecimento
comercial, conforme seu artigo 2o, bem como arcarem com os
custos da sua construção.
Por fim, em hipótese alguma deve ser inserida na ação de
desapropriação cujos laudos, dados e informações dentro dos
autos, mostram com muito detalhe e ênfase que não houve a
figura de encravamento que os expropriados insistem em
querer vincular para se beneficiar de uma eventual
indenização do remanescente que, simplesmente, não existe,
pois nenhum dano foi causado à propriedade que antes era
totalmente improdutiva e sem qualquer acesso rodoviário
devidamente aprovado.”
Ademais, como se verifica dos autos e bem
observou o julgador, tornou-se incontroverso que antes da
desapropriação o imóvel já não possuía acessibilidade pela rodovia, seja
pela existência de uma faixa de bambuzal (fls. 25, 714/715 e 782/784),
seja porque jamais pleitearam autorização de acesso à ARTESP ou ao
DER (fls. 714/715 e 857).
Além disso, mesmo após a colocação das defensas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
metálicas em toda a testada do imóvel (fls. 476), permanece a
possibilidade de acesso pela rodovia, mediante autorização dos órgãos
públicos competentes.
Logo, não há que se falar em encravamento.
Por tal razão, acertadamente o juízo a quo fixou o
valor da justa indenização como sendo de R$ 83.329,44 (oitenta e três
mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), para
março de 2013, considerando ser este o montante apurado do cálculo da
multiplicação do tamanho da área expropriada pelo valor do mero
quadrado.
Outrossim, afasta-se a incidência dos juros
compensatórios.
Isto porque a área expropriada não possuía à época
da intervenção estatal grau de aproveitamento e utilização superior a
zero, conforme apurou o perito judicial a fls. 1.178:
“Por fim, em hipótese alguma deve ser inserida na ação de
desapropriação cujos laudos, dados e informações dentro dos
autos, mostram com muito detalhe e ênfase que não houve a
figura de encravamento que os expropriados insistem em
querer vincular para se beneficiar de uma eventual
indenização do remanescente que, simplesmente, não existe,
pois nenhum dano foi causado à propriedade que antes era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
totalmente improdutiva e sem qualquer acesso rodoviário
devidamente aprovado.” (g.m.)
Assim, aplicável o disposto no artigo 15-A, § 2o, do
DL 3.365/41:
“Art. 15- A No caso de imissão prévia na posse, na
desapropriação por necessidade ou utilidade pública e
interesse social, inclusive para fins de reforma agrária,
havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o
valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais,
incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano
sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar
da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§ 1o Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a
compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo
proprietário. (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§ 2o Não serão devidos juros compensatórios quando o
imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na
exploração iguais a zero. (Incluído pela Medida Provisória
no 2.183-56, de 2001)” (g.m.)
Vale ressaltar que o C. STF, no julgamento da ADI
2332/DF, com efeitos erga omnes e vinculante, reconheceu a
constitucionalidade desta previsão legal, nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“O Tribunal julgou parcialmente procedente a ação direta
para: i) por maioria, e nos termos do voto do Relator,
reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros
compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para
remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente
público na posse de seu bem, declarando a
inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e interpretar
conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei
3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1o
da Medida Provisória no 2.027-43, de 27 de setembro de
2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros
compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por
cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor
do bem fixado na sentença, vencido o Ministro Marco
Aurélio, que julgava procedente o pedido, no ponto, em
maior extensão;
ii) por maioria, vencidos os Ministros Roberto Barroso
(Relator), Luiz Fux e Celso de Melo, declarar a
constitucionalidade do § 1o e do § 2o do art. 15-A do Decreto-
Lei 3.365/41;
iii) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator,
declarar a constitucionalidade do § 3o do artigo 15-A do
Decreto-Lei 3.365/41;
iv) por maioria, e nos termos do voto do Relator, declarar a
inconstitucionalidade do § 4o do art. 15-A do Decreto-Lei
3.365/41, vencido o Ministro Marco Aurélio; v) por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
unanimidade, e nos termos do voto do Relator, declarar a
constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e
máximo para a concessão de honorários advocatícios
previstos no § 1o do artigo 27 o Decreto-Lei 3.365/41 e
declarar a inconstitucionalidade da expressão “não podendo
os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e
um mil reais).” (Plenário, 17.5.2018).
E, em se cuidando de matéria de ordem pública,
cognoscível ex officio, excluem-se os juros compensatórios fixados em
primeiro grau.
Daí porque, reforma-se parcialmente a r. sentença,
nos termos supracitados.
Por cuidar-se de ação expropriatória, aplicável o
Decreto-lei n. 3.365/41, em detrimento do art. 85, § 11, do novo Código
de Processo Civil, por ser regra especial, a qual prevalece sobre a regra
geral.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-
DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso e afasta-se ex officio a incidência dos juros compensatórios.
SILVIA MEIRELLES
Relatora